Tribunal: TJPA
Processo: 0810624-40.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810624-40.2021.8.14.0401

APELANTE: MARIO EDSON ASSUNÇÃO ALVES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/2006. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI ANTIDROGAS. PLEITOS EQUIVOCADOS. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO
A QUO
, QUE NÃO RECONHECEU QUALQUER AGRAVANTE, ASSIM COMO APLICOU A REFERIDA MINORANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que a confissão extrajudicial aliada às declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

2. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixar a pena-base no patamar mínimo legal, não reconhecendo, na segunda fase dosimétrica, quaisquer circunstâncias agravantes, bem como, na terceira fase, devidamente aplicou a causa de diminuição do art. 33, §4º, da lei nº 11.343/2006.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARIO EDSON ASSUNÇÃO ALVES JUNIOR, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, bem como, ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, posteriormente
substituída pelas penas restritivas de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade e pena de multa, no valor de 10 (dez) dias-multa
à razão de 01 (um) trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 16.07.2021, policiais militares estavam em ronda pelo bairro da Terra Firme quando, por volta das 14h40, ao trafegarem pela “invasão” denominada Nova Liberdade, perceberam que o acusado, ao ver a viatura, começou a acelerar os passos, fato este que chamou a atenção dos policiais e motivou a abordagem. Ato contínuo, foi verificado que o réu portava uma sacola contendo uma porção de maconha prensada. Quando indagado sobre a procedência da droga, o denunciado informou que a entregaria a uma pessoa que não sabia o nome, a qual encontraria naquela invasão, sendo que receberia R$100,00 (cem reais) para levar a droga. Em seu interrogatório perante a autoridade policial, ele confessou os mesmos fatos.

Em
razões recursais
, o apelante alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada nos depoimentos superficiais e abstratos dos policiais em Juízo. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, pleiteia
seja redimensionada a pena ao patamar mínimo legal,
bem como
afastada a agravante da reincidência
e
aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º, da lei nº 11.343/2006
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, visto que a sentença foi baseada em firme arcabouço probatório, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

O apelante alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada nos depoimentos superficiais e abstratos dos policiais em Juízo. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
.

Não procede sua argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 29737917 - fl. 33 dos autos digitalizados) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 8584229 - fls. 197/198 dos autos digitalizados), este último que atesta o resultado positivo para
maconha, confirmando a apreensão de 01 (uma) porção de erva seca prensada, acondicionada em plástico azul envolvido com plástico incolor (filme pvc), pesando totais 465,0g (quatrocentos e sessenta e cinco gramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Lucrécio da Silva Teixeira narrou, em Juízo:

“(...) a gente estava em rondas pelo bairro da Terra Firme (...) a gente viu o cidadão com uma sacola da mão (...) ao avistar a viatura, ele tentou se sair, a gente viu e abordou (...) vimos na sacola dele que tinha quantidade de entorpecente e conduzimos pra delegacia (...) na delegacia ele disse que ia entregar para um motoqueiro e ia receber dinheiro (...) aparentemente era maconha (...) nunca tinha prendido (...) ele estava na rua, na entrada da invasão e ai a gente percebeu que ele se saiu ao avistar a viatura e resolvemos abordar o mesmo (...) só tinha droga (...)”

A testemunha Reinaldo Carvalho da Silva informou, em Juízo:

“(...) estávamos em ronda na Terra Firme, quando nós avistamos o nacional acelerando o passo dele (...) quando revistamos o nacional, foi encontrado em uma sacola uma quantidade de entorpecente semelhante à maconha (...) perguntado pra ele, ele disse que tinha recebido ela pra repassar pra alguém e ia receber dinheiro (...)”

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Destaque-se que, em seu interrogatório judicial, o réu permaneceu calado, todavia, sua confissão extrajudicial – quando assumiu a posse da droga, afirmando, inclusive, que receberia dinheiro pelo transporte do entorpecente – não pode ser desconsiderada, eis que corrobora o conjunto probatório colhido em Juízo.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se, principalmente, no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou de desclassificação.

2. Das Requeridas Alterações na Pena

Caso rechaçada a tese anterior, pleiteia
seja redimensionada a pena ao patamar mínimo legal,
bem como
afastada a agravante da reincidência
e
aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º, da lei nº 11.343/2006
.

Não se alcança, aqui, qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena, visto que, da leitura da sentença condenatória (ID 8584234 - fls. 207/211 dos autos digitalizados), observa-se que
o juiz de 1º grau já houve por bem em fixar a pena-base no patamar mínimo legal
de 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Ademais, na
segunda fase dosimétrica, não reconheceu quaisquer circunstâncias agravantes
, bem como,
na terceira fase
,
devidamente aplicou a causa de diminuição do art. 33, §4º, da lei nº 11.343/2006
,
de modo que a pena do réu
restou definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/06/2022